Tribunal: TJDFT
Processo: 0732348-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732348-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALEXANDRE CELIO OLIVEIRA TEIXEIRA, IVANY GONCALVES COSTA OLIVEIRA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 29786578) com pedido de atribuição de efeito suspensivo e efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de ALEXANDRE CÉLIO OLIVEIRA TEIXEIRA e OUTRA ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0038919-21.2002.8.07.0001, declarou preclusa a oportunidade para o Agravante informar nos autos o valor remanescente do débito, em face de sucessivos pedidos de postergação de prazo para assim fazê-lo, nos termos a seguir aduzidos (ID 103193178): Concedida derradeira prorrogação de prazo para a apresentação do valor de seu crédito, o credor hipotecário peticionou no ID 102110658, limitando-se a requerer nova prorrogação de prazo, alegando mais uma vez que é instituição de grande por e que o atendimento da solicitação demanda a realização de trâmites internos. Ou seja, o credor hipotecário está desde o mês de julho (ID 98859358) requerendo sucessivas dilações de prazo para simplesmente apontar o valor de seu crédito. O fato de ser instituição de grande porte não é justificativa plausível para o não atendimento da diligência nos prazos estipulados por este juízo. Ao contrário, não é crível que uma instituição financeira do porte do credor hipotecário não possua capacidade técnica e operacional para realizar a tarefa de consultar em seus bancos de dados a situação dos contratos garantidos pelas hipotecas registradas na matrícula do imóvel hipotecário e elaborar demonstrativo para apresentação em juízo. Face o exposto, declaro preclusa a oportunidade para o credor hipotecário informar nos autos o valor remanescente de seu crédito (considerando que já houve o levantamento da quantia indicada no alvará de ID 35203378) para que incida sobre o preço da arrematação. Aguarde-se o prazo para a eventual interposição de recurso contra esta decisão. Após, caso não haja nos autos notícia sobre a interposição de recurso com a atribuição de efeito suspensivo, oficie-se aos aos Juízos que determinaram as penhoras registradas na matrícula do imóvel (ID 35203716) e as anotadas no rosto destes autos para que informem a natureza e o valor dos respectivos créditos. Nos termos da decisão de ID 65748980, no ofício a ser expedido à 1a Vara Cível de Brasília para solicitar informações sobre a penhora registrada na matrícula do imóvel e a anotada no rosto destes autos, provenientes da ação de execução no 2003.01.1.067733-5 (0014738-19.2003.8.07.0001), deverá ser informado que já foi expedido em favor do Banco do Brasil alvará de levantamento no valor de R$ 270.377,27 e acréscimos legais (ID 35203378), referente ao seu crédito decorrente da hipoteca registrada no R.3 da matrícula imobiliária, alusiva à cédula de crédito no 99/00235-3. O Agravante, em suas razões recursais, alegou que: (i) apresentou protesto por preferência uma vez que foi penhorado bem que constitui a garantia hipotecária da Cédula de Crédito Comercia n. 99/00235-3 (atual 12/40042-4) e da Cédula de Crédito Comercial n. 20/21374-3 (atual 12/39723-7) firmadas com os Agravados; (ii) o imóvel penhorado, matrícula n. 15045, foi arrematado em 11/12/2013 pelo valor de R$605.000,00 (seiscentos e cinto mil reais), conforme IDs. 35201834 e 35201837 (origem); (iii) em decorrência do debate que se estendeu em face da arrematação do imóvel, o Credor Hipotecário, ora Agravante apenas foi intimado em 24/07/2017 para apresentar o valor atualizado do débito, conforme ID. 35202975; (iv) a primeira planilha de débito apresentada pelo Agravante indicou que o saldo devedor de R$270.377,27 em 03/08/2017 (ID 35202993); (v) o alvará para levantamento do valor indicado em 03/08/2017 (R$270.377,27) só foi expedido em 02/05/2018, conforme ID 35203378 (origem); (vi) no transcorrer da demanda, o Agravante foi intimado para apresentar planilha atualizada do débito para que fosse possível se apurar se ainda existia saldo a ser recebido em relação do valor oriundo da arrematação; (vii) a exigência do magistrado era no sentido de que o Agravante apresentasse os débitos provenientes das duas operações, que deram azo ao protesto por preferência, até a data da arrematação (11/12/2013) e que o valor levantado por intermédio do alvará fosse amortizado na mesma data; (viii) a amortização do valor levantado só ocorreu em 14/06/2019, conforme ID 92994555 e 92994557 (origem), nos seguintes importes: R$127.309,00 na operação 99/00235-3 e R$127.308,60 na operação 20/21374-3; (ix) o Agravante, inúmeras vezes, esclareceu porque não considerou a data da arrematação para fins de amortização, afirmando que o sistema não aceita que seja alterada a data da amortização; (x) por isso até o momento não foi possível se apresentar uma planilha atualizada do débito até o dia a arrematação com indicativo de amortização na mesma data; (xi) os diversos pedidos de dilação de prazo não consistiram na intenção de procrastinar, até porque é óbvio que o Agravante possui integral interesse em verificar se ainda possui saldo para receber; (xii) o sistema do Agravante computa a amortização na data que efetivamente recebeu os valores e, que essa forma de atualização está em tal congruência com o entendimento jurisprudencial, tendo em vista que o pagamento/amortização se concretiza na data do pagamento e não da data do depósito judicial; (xiii) o débito oriundo das operações que deram ensejo ao protesto preferência evoluiu diante da incidência dos encargos de inadimplemento; (xiv) a arrematação do bem que constitui a garantia hipotecária não acarreta a suspensão da exigibilidade do débito, logo, quando apresentado cálculo com a amortização em 14/06/2019, o Agravante não incorreu em cobrança indevida; (xv) o Agravante já apresentou nos autos planilha com o débito atualizado até 11/12/2013 das duas operações já foram apresentados nos autos, conforme ID 62630146 e 63549775 (origem); (xvi) em que pese não tenha sido apresentada uma planilha atualizada do débito indicando a amortização em 11/12/2013, justamente porque o sistema não aceita a alteração da data, está demonstrado nos autos o saldo remanescente existente; (xvii) a declaração de preclusão de oportunidade para apresentar planilha do débito configurar expresso cerceamento de defesa, até porque o Agravante já tinha demonstrado qual era o saldo remanescente, apenas não apresentou uma planilha e também pelo fato de que é dever do magistrado, quando possui dúvida sobre os valores encaminhar os autos à contadoria judicial; (xviii) configura cerceamento de defesa retirar o direito do Credor Hipotecária em receber o que lhe é efetivamente devido, pois a decisão agravada explana que o feito prosseguirá para fins de pagar os demais credores, sendo que, o Agravante possui preferência em relação ao valor oriunda da arrematação; (xix) a declaração de preclusão da oportunidade, cerceou seu direito em receber o que lhe realmente é devido e considerando que os valores remanescentes já foram apresentados nos autos nos termos da manifestação de ID. 95915170 (origem). Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando que: (i) teve seu direito cerceado para receber os valores efetivamente devidos, diante da declaração de preclusão da oportunidade, de modo que a ação prosseguirá em relação aos demais credores sem que o Agravante tenha seu direito preservado; (ii) a isolada concessão do efeito suspensivo não supre as necessidades do Agravante, eis que para efetivamente ocorrer a entrega da tutela jurisdicional, será necessária a concessão também do efeito previsto no inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil. Com isso, além do efeito suspensivo, requer o reconhecimento que os valores remanescentes já foram apresentados nos autos ou que seja determinada a remessa à Contadoria Judicial, para evitar o cerceamento do direito do Agravante em receber os valores que lhe são efetivamente devidos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, afastando a preclusão, bem como o reconhecimento do valor remanescente. Alternativamente, requer seja determinada remessa dos autos à contadoria judicial, para a devida apuração do valor alegado. Requer, ainda, que das publicações e intimações conste o nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB/DF 38.706). O preparo foi devidamente recolhido (IDs 29786579 e 29786580). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos, da gratuidade e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo, do CPC, além de ser tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (IDs 29786579 e 29786580). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como relatado, cuida-se agravo de instrumento (ID 29786578) com pedido de atribuição de efeito suspensivo e efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de ALEXANDRE CÉLIO OLIVEIRA TEIXEIRA e OUTRA ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0038919-21.2002.8.07.0001, declarou preclusa a oportunidade para o Agravante informar nos autos o valor remanescente do débito, em face de sucessivos pedidos de postergação de prazo para assim fazê-lo, de acordo com a decisão agravada (ID 103193178 na origem). A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que declarou preclusa a oportunidade para o Agravante informar nos autos o valor remanescente do débito, em face de sucessivos pedidos de postergação de prazo para assim fazê-lo, trazendo como pano de fundo discussão sobre o cumprimento de determinação judicial, além do ônus da parte na demonstração dos fatos e do direito que lhe incumbe. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) bem do acesso direto os autos na origem, verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, apenas no sentido de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. O Agravante, em suas razões, apesar de trazer questão controvertida, materializada na discussão sobre a exigibilidade de demonstração do valor remanescente do débito, sob pena de se operar a preclusão, com as consequências inerentes. Isso porque alega o Agravante já ter apresentado aos autos planilha com o débito atualizado até 11/12/2013 das duas operações já foram apresentados nos autos, conforme ID 62630146 e 63549775 (origem), alegando, por outro lado, que o sistema não aceita alteração da data. Com isso, entende que o saldo foi demonstrado, bem como alega ser dever do magistrado, na dúvida, encaminhar os autos para a contadoria judicial, com a finalidade de dirimir a incerteza. O argumento trazido pelo Agravante nesse primeiro momento de cognição sumária, que não tem condições de apresentar a planilha não é hábil, em tese, a elidir seu ônus processual de assim fazê-lo, como observou a decisão agravada. Isso porque, ainda que se trate de sistema informatizado, a parte agravante, em tese, teve tempo suficiente para, por intermédio de outros recursos, proceder à apuração do valor. De fato, observando o processo na origem, percebem-se os sucessivos pedidos de dilação de prazo ventilados pelo Agravante, constantes dos IDs 98859356 (julho), 100664285 (agosto) e 102110658 (setembro), num lapso temporal que perfaz mais de três meses, interregno esse suficiente para que a parte pudesse produzir cálculo determinado judicialmente. Além disso, não faz prova a respeito da alegação de impossibilidade do sistema em alterar a data, não reunindo, assim, esforços em demonstrar que se desincumbiu minimamente do ônus processual que é lhe inerente, imputando, ainda, ao juízo monocrático um dever de encaminhar o feito para apuração do valor, quando é de sua responsabilidade assim fazê-lo. Por outro lado, entendo que subsiste a necessidade de evitar, por agora, a declaração de preclusão, até que se analise o mérito do agravo, uma vez que alega o Agravante que já demonstrou o saldo que lhe é devido. Com isso, com a única finalidade de resguardar o resultado útil do processo, entendo que o caso demanda o sobrestramento de eficácia da decisão agravada, até que se ultime a apreciação do presente agravo. No tocante à atribuição do efeito suspensivo ativo, que é um verdadeiro juízo de antecipação de tutela, entendo que melhor sorte não guarda o Agravante em relação a pretender, de plano e pronto uma medida satisfativa de serem reconhecidos como já apresentados os valores trazidos aos autos, ou, ainda, em se encaminhar o feito para a contadoria, ao menos nesse primeiro momento de abordagem do feito. Para tanto, a demanda necessita de análise mais verticalizada, tanto em face (i) do que anteriormente mencionei a respeito do ônus processual que incumbe à parte; (ii) dos limites estreitos da produção de prova em sede recursal, sob a perspectiva de incursão em supressão de instância; (iii) da observância às determinações judiciais; (iv) diversas oportunidades que foram possibilitadas pelo juízo monocrático; (v) da necessidade de apreciação no mérito, que está a se confundir com parte do pedido. Esse é o tema de fundo trazido no presente agravo, que deverá ser vencido no momento do enfrentamento do mérito. Porém, considerando que a decisão agravada, desde já, declarou preclusa a oportunidade, torna-se necessário resguardar o feito até que o mérito do agravo seja julgado. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO apenas o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015), sobrestando os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto a juntada de outros documentos que as partes julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. DEFIRO o pedido que das publicações e intimações conste o nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB/DF 38.706). Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021 12:35:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador